Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708534-84.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA, H. A. D. S., DAIANE ALVES DO CARMO, MARIA DE JESUS BARROSO LIMA, A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE ALVES DO CARMO APELADOS: DAIANE ALVES DO CARMO, A. A. D. S., H. A. D. S., MARIA DE JESUS BARROSO LIMA, RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE ALVES DO CARMO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando a documentação que o autor – Ramon Carlos Pereira de Souza – coligira ao fólio processual, digam os réus – Daiana Alves do Carmo, A.A.D.S., H.A.D.S. e Maria de Jesus Barroso Lima –, no interregno de 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o aventado e os documentos acostados. Sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação, se o caso, sobre a documentação e o formulado. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator